Tribunal: TJPA
Processo: 0815042-55.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815042-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL DO LIVRAMENTO OLIVEIRA FARIAS

AGRAVADO: CLAUDIO PARENTE DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0815042-55.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA

RECORRENTE
: MANOEL DO LIVRAMENTO OLIVEIRA FARIAS

RECORRIDO
: CLAUDIO PARENTE DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Efeito Translativo. Competência territorial. Imóvel situado em comarca diversa. Risco de decisões conflitantes. Remessa dos autos ao juízo da situação da coisa. Suspensão da tutela antecipada.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência nos autos de ação anulatória de negócio jurídico ajuizada na Comarca de Belém/PA, cuja controvérsia gira em torno da validade de procuração pública e de contrato de compra e venda de imóvel situado no Município de Abaetetuba/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à (i) análise da competência territorial diante da existência de ação possessória em trâmite na Comarca de Abaetetuba, envolvendo o mesmo bem e as mesmas partes, e (ii) eventual manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificada a existência de ação possessória proposta anteriormente na Comarca de Abaetetuba/PA, envolvendo o mesmo bem e as mesmas partes, revela-se presente o risco concreto de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, §3º, c/c art. 64, §1º, ambos do CPC/2015.
4. A competência para julgamento da causa é absoluta e deve observar o foro da situação da coisa, nos termos do art. 47 do CPC/2015.
5. Diante da incompetência do juízo de origem, impõe-se a remessa dos autos à Comarca de Abaetetuba/PA.
6. Por consequência, devem ser suspensos os efeitos da decisão que concedeu tutela de urgência, até nova análise pelo juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:

1. Em ações envolvendo a validade de negócio jurídico relativo à propriedade de bem imóvel, a existência de demanda possessória conexa e em trâmite no foro da situação da coisa, envolvendo as mesmas partes, atrai a competência absoluta daquele juízo, nos termos dos arts. 47 e 64 do CPC/2015.

2. Constatado o risco de decisões conflitantes, é cabível a remessa dos autos ao foro competente e a suspensão dos efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 0815042-55.2024.8.14.0000
, em que é recorrente
MANOEL DO LIVRAMENTO OLIVEIRA FARIAS
e recorrido
CLAUDIO PARENTE DE ANDRADE JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento aos embargos de declaração com efeitos modificativos
, para, aplicando efeito translativo ao agravo de instrumento, reconhecer a incompetência do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA e
determinar a remessa dos autos ao juízo da Comarca de Abaetetuba/PA
, foro da situação do imóvel, com a consequente
suspensão dos efeitos da decisão concessiva de tutela de urgência
, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Manoel do Livramento Oliveira Farias contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico movida por Cláudio Parente de Andrade Júnior.

Na origem, o Agravado, Cláudio Parente de Andrade Júnior, ajuizou ação anulatória de negócio jurídico, alegando que teria sido vítima de agiotagem, tendo assinado, em março de 2017, uma Procuração Pública e um Instrumento Particular de Compra e Venda com o Agravante, Manoel do Livramento Oliveira Farias, como parte de um suposto contrato de empréstimo que não se concretizou.

O Agravado afirma que, após desistir do empréstimo, o Agravante comprometeu-se a cancelar os documentos firmados, o que não teria ocorrido. Posteriormente, o Agravante teria iniciado um processo administrativo junto à Prefeitura de Abaetetuba/PA com o objetivo de transferir o terreno pertencente ao Agravado, situação que motivou o registro de Boletim de Ocorrência.

Em sede de tutela de urgência, o Agravado requereu a suspensão dos efeitos do suposto contrato de compra e venda e da Procuração Pública outorgada ao Agravante, pedido esse que foi deferido pelo Juízo de origem, com fundamento na verossimilhança das alegações e no risco de dano irreparável, determinando-se a suspensão dos atos praticados com base na referida procuração.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando que o contrato de compra e venda do imóvel é válido e que o pagamento foi devidamente efetuado ao Agravado, conforme demonstrado por documentos e depoimentos testemunhais anexados aos autos. Afirma, ainda, que a decisão impugnada viola seu direito de propriedade, pois teria adquirido regularmente o imóvel, com a devida transferência e registro perante o Cartório de Imóveis de Abaetetuba.

Além disso, o Agravante alega que a tutela de urgência concedida não encontra amparo jurídico, uma vez que foi fundamentada apenas em declarações unilaterais do Agravado, sem a devida comprovação dos fatos alegados.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada.

Em decisão de ID 26340638 foi concedido efeito suspensivo ao recurso.

Conforme certificado em ID 26996730, não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de contrato de compra e venda e de procuração pública outorgada pelo recorrido ao agravante, no contexto de ação anulatória de negócio jurídico ajuizada perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

O agravante, inconformado com a manutenção da referida tutela liminar, interpôs agravo de instrumento.

Examinando os autos, entendo que assiste razão parcial ao agravante, ao menos no que se refere à existência de risco concreto de decisões conflitantes entre juízos distintos, situação que justifica o reconhecimento, de ofício, da incompetência do Juízo da Comarca de Belém/PA, com base nos artigos
55, §3º, e 64, §1º, do Código de Processo Civil de 2015
.

De fato, conforme restou demonstrado nos autos, o objeto do litígio consiste em bem imóvel localizado no Município de Abaetetuba/PA, e há ação possessória em trâmite perante aquela Comarca, proposta por uma das partes ora litigantes, tendo por objeto o mesmo bem e envolvendo as mesmas partes.

Verifico que o objeto da controvérsia diz respeito a bem imóvel localizado no município de Abaetetuba/PA. Ademais, conforme narrado pelo agravante e demonstrado documentalmente, há trâmite de outros feitos envolvendo as mesmas partes e o mesmo bem imóvel perante o juízo da Comarca de Abaetetuba, o que se denota, inclusive, da referência expressa ao Agravo de Instrumento nº 0811806-32.2023.8.14.0000, originário daquela jurisdição.

Neste cenário, ganha relevo a regra prevista no artigo 55, §3º, do Código de Processo Civil de 2015, segundo a qual:

“Haverá continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.”

“§3º A conexão entre as causas, que tiverem em comum o pedido ou a causa de pedir, não importará a reunião dos processos se um deles já houver sido sentenciado, salvo se houver risco de decisões conflitantes.”

A ratio da norma reside na preservação da segurança jurídica e na garantia da estabilidade das decisões judiciais, de modo a evitar julgados contraditórios acerca de uma mesma relação jurídica.

No caso em tela, a possibilidade de decisões conflitantes se mostra evidente, pois, enquanto na comarca de Abaetetuba já se discute, em sede possessória, a situação do imóvel em questão, pretende-se aqui, perante o juízo da Comarca de Belém/PA, a anulação do negócio jurídico que fundamenta o exercício da posse e a transmissão da propriedade. Cuida-se, portanto, de demandas que possuem relação íntima de prejudicialidade e que devem ser decididas de forma harmônica e coordenada pelo mesmo juízo.

Lembro que, apesar da ação possessória ter sido proposta em momento posterior a ação anulatória, a competência prevista no artigo 47 do CPC/15 é de natureza absoluta, o que, por conseguinte, atrai os demais processos para aquele juízo.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da necessidade de reunião dos processos no foro competente da situação da coisa — Comarca de Abaetetuba/PA — como medida de preservação da segurança jurídica, da coerência entre decisões judiciais e da própria eficácia dos provimentos jurisdicionais.

Por consequência lógica, a tutela de urgência concedida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA deve ser suspensa, uma vez que não mais subsiste a competência daquele Juízo para apreciar o pedido.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para, aplicando efeito translativo ao agravo de instrumento, reconhecer, de ofício, a incompetência do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, determinando a remessa dos autos à Comarca de Abaetetuba/PA, e, por consequência, suspender os efeitos da decisão concessiva de tutela de urgência até nova apreciação pelo juízo competente.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator
2ª Turma de Direito Privado

Belém, 23/09/2025